Tribunal: TJES
Processo: 0000746-76.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-76.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença de primeiro grau que, reconhecida a materialidade e autoria, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12,, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006) e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da reduzida para substituir pena privativa por restritiva de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do conjunto probatório e do histórico de registros processuais do acusado, é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos do art. 33, § 4º, são cumulativos; a redução depende da presença concomitante de primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

A apreensão, na abordagem, de 95 gramas de maconha, invólucros para fracionamento, balança de precisão, ácido bórico, sacolinhas, simulacro de arma, rádio comunicador, anotações contábeis, expressiva quantia em dinheiro e munições de calibre .38 revela materialidade e
modus operandi
compatíveis com atividade mercantil profissional de entorpecentes.

Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em juízo, corroboram a cena probatória e sustentam a conclusão de dedicação à atividade criminosa, permitindo a manutenção do entendimento de primeiro grau sem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Precedente do STJ autoriza, como fundamento, a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro) para fins de afastar a reduzida do art. 33, § 4º (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 01/02/2017; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 843.536/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 06/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000746-76.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: TALES STEIN AMORIM, LIVIA BORCHARDT GONCALVES, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN VIEIRA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES (ID. 16272039), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais de ID. 16353554, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedicava à atividade criminosa, defendendo, ainda, a aplicação da fração máxima da causa redutora, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do pleito defensivo
de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. Ademais, sabe-se que os requisitos previstos no dispositivo são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais.

Da análise das provas constantes nos autos, de fato, restou comprovado que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de indivíduo que estava iniciando sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque, além da droga apreendida, foi localizado farto material que denota profissionalismo na traficância, como balança de precisão, ácido bórico, invólucros plásticos, simulacro de arma de fogo, rádio comunicador, anotações contábeis, elevada quantia em dinheiro (R$ 1.989,00) e 09 (nove) munições intactas de calibre .38.

Nessa senda, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes em apontar a habitualidade delitiva do apelante, especialmente diante do
modus operandi
. Consoante transcrito na r. sentença, as testemunhas relataram:

O policial militar SERGIO ROCHA NETO confirmou as declarações prestadas em sede policial e em juízo declarou:

“que as munições e a droga foram encontradas em cima de um rack, a vista, na sala deles; que foi um mandado de busca e apreensão que a polícia foi cumprir lá no bairro Valparaíso; que após chegar na residência a polícia bateu na porta, se identificou e apresentou o mandado de busca e apreensão, os acusados abriram a porta e assim que entraram os militares encontraram as drogas e as munições em cima do rack, procederam a busca pessoal nos acusados e depois realizaram buscas pela residência, tendo sido encontrado um simulacro de arma de fogo dentro do sofá e os outros materiais, a sacola de sacolé, foi encontrado na cozinha; que apenas o casal (os réus) moravam na residência; que conhece Renan desde que ele era criança, mas nunca o tinha prendido antes, mas sabe que ele era envolvido com o tráfico de drogas no alto guandu; que não conhecia a Thais; que a droga estava na sala, em cima do rack; que foi encontrado só o tablete de maconha;
que a balança estava na cozinha, que o ácido bórico estava na cozinha; que as sacolinhas de sacolé estavam na cozinha; que as munições estavam em cima do rack; que o simulacro estava no sofá;
que não se recorda de terem encontrado o rádio comunicador; que foram encontrados os celulares e os réus não deram explicações sobre aquela quantidade de celulares; que a Thais, quando nós entramos na casa ela estava com ele lá, não sei se ela é namorada ou esposa dele, parece que enquanto eram realizadas as buscas ela se alterou, por isso e por ela estar na casa onde foi encontrada a droga ela foi levada”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar RENATO CALIXTO ARRECO, que em juízo asseverou:

“que no dia foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão, em uma operação realizada pela polícia militar, foram realizados os procedimentos de praxe: o cerco policial e chamar pelos moradores, os militares foram recepcionados pelo Renan e Thais e antes de iniciar os trabalhos os acusados foram cientificados do mandado de busca e apreensão e foram perguntados se havia algo de ilícito na residência, o que foi negado por eles; que quando iniciaram os procedimentos,
logo em cima do rack na sala, em local visível, foram localizadas as munições e a droga; que a droga era maconha, um pedaço grande pra ser fracionado, renderia muita coisa, também foi achado próximo desses pertences uma bolsa contendo grande quantidade de dinheiro e foi perguntado aos dois sobre a origem do dinheiro e eles entraram em contradição
,
sobre o sofá na sala foi encontrado o simulacro de arma de fogo, tinha um rádio comunicador no rack também, na cozinha foi encontrado um pote de ácido bórico, que é utilizado para preparo de entorpecentes, uma balança de precisão, os invólucros plásticos que são utilizados para embalagem
, tinha uma nota de 20 reais rasgada ao meio e enrolada em formato de cone, froma cilíndrica, com vestígio de cocaína, parece que alguém tava fazendo uso e em meio ao procedimento a Thais se alterou e começou a desacatar os policiais e foi feito o relato e dada voz de prisão aos dois depois que todo o material foi encontrado; que foi perguntado sobre a origem da droga e na época o Renan admitiu que era dele e tinha que comprado em minas, em Aimorés, e eles foram encaminhados para a delegacia; que tinham vários telefones celulares na casa;
que tinham denúncias de tráfico que originaram o mandado, inclusive as denúncias que tem é que o Renan tava gerenciando o tráfico ali naquela região; que é policial há 09 anos e trabalha quase o mesmo tempo e Baixo Guandu, e desde que chegou a cidade prende Renan por tráfico, desde a menoridade
; que a Thais é esposa dele, não sabe dizer se ela tem envolvimento com o tráfico; que a Thais desacatou os policiais, ficou exaltada, nervosa, começou a ofender os policiais, desacatar e a trazer transtornos pra diligência; que o Renan admitiu que a droga era dele, ele falou que comprou em Aimorés; que não se recorda se Renan assumiu a traficância; que a equipe policial foi cedo, quando chegaram a residência era 06h da manhã, eles estavam dormindo, então não tinha como ver movimento de usuários, foram vários pontos, inclusive se não se engana nessa operação tinha um mandado pra casa do pai dele, que era outro local que ele traficava, a expectativa era de encontrar ele lá em cima inclusive, na casa do pai dele, mas a equipe encontrou ele na casa dele mesmo; que cada um deu uma origem diferente pro dinheiro, se eu não me engano a Thais falou que era de pão de queijo que ela fazia e o Renan falou que era de chup-chup; que o dinheiro estava em uma bolsa, na sala, próximo ao local onde os outros objetos foram apreendidos; que o dinheiro estava todo junto e em notas fracionadas; que no dia a Thais ofendeu os policiais, começou a denegrir a imagem falando que a polícia tava ali forjando, pra destruir pertences, que os militares estavam ali fazendo coisas que não deveria mas a equipe estava ali pra cumprir a ordem judicial, em certo momento ela começou a ofender os policiais, xingar de alguns nomes, no início ela estava sendo cooperativa, mas depois que começou a encontrar mais materiais ela começou a ficar nervosa;
que tinha um rádio comunicador que foi encontrado no rack junto com a munição e com a droga; que a balança de precisão foi encontrada na cozinha, próximo ao ácido bórico e os materiais; que o dinheiro estava em uma bolsa no rack perto da droga e das munições
;
que não se recorda se a bolsa era feminina ou não; que era um valor considerável e fracionado, era mais de mil reais
”.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
d
o tráfico é elemento plenamente aceitável para fundamentar o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...] A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro)
. Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Assim, diante da comprovação da dedicação dos acusados a atividades criminosas, é
inviável a concessão do tráfico privilegiado, benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.